Tribunal: STF
Processo: Rcl 35175
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 43. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.